Tribunal: TCU
Processo: 023.693/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares S.A. contra o Acórdão 8715/2019-2a Câmara, que julgou suas contas irregulares e condenou-a em débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração interpostos pela empresa Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A. contra o Acórdão 8715/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos, acolhê-los parcialmente, afastar a omissão verificada, nos termos do voto condutor desta deliberação, e manter a íntegra do Acórdão 8715/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.